Tribunal: TJBA
Processo: 8033811-57.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8033811-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE CRAVOLANDIA Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A SUFOTUR. MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO. ACOLHIMENTO. MÉRITO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DA SELEÇÃO DO CONVÊNIO PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DAS FESTAS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO ANO DE 2024. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTAS E CERTIDÕES DO SICON/SIAFI. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS PARA ENTES PÚBLICOS EM DÉBITO COM O ESTADO LASTREADO NO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXCEÇÕES À REGRA PREVISTAS NO §3º DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL: REPASSE PARA ATENDER A AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. SUBSUNÇÃO DO CASO DOS AUTOS À NORMA QUE MITIGA A REGRA. PROMOÇÃO DE FESTA JUNINA CONSIDERADA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPORTÂNCIA CULTURAL DE CONSERVAÇÃO DAS TRADIÇÕES E RAÍZES POPULAR DE NOSSO POVO E ECONÔMICA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E DIVISAS PARA O INTERIOR DA BAHIA. EXIGÊNCIA QUE VIOLA DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033811-57.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CRAVOLANDIA e como apelada SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIADE PASSIVA, E, NO MÉRITO, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA